Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708100-76.2020.8.07.0018 RECORRENTE: G-10 DISTRIBUICAO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. ICMS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ATO INEQUÍVOCO EXTRAJUDICIAL DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ICMS se sujeita ao lançamento por homologação, que “ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”, conforme artigo 150 do CTN – Código Tributário Nacional. 2. Nos termos do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, o prazo para o Fisco homologar o pagamento antecipado, confirmando-o ou lançando de ofício eventual diferença é de cinco anos, cuja contagem tem início na data do fato gerador, ressalvada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Isso, para os casos em que o pagamento é, de fato, antecipado. 3. A retificação dos Livros Fiscais Eletrônicos – LFE da empresa – constituem ato inequívoco de reconhecimento do débito pela devedora, atraindo a disciplina do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, razão pela qual não se deve reconhecer, no caso concreto, a prescrição/decadência do direito de a Fazenda Pública de cobrar o crédito tributário. 4. Os parâmetros dispostos no § 3o do artigo 85 do CPC se aplicam sempre que a Fazenda Pública for parte, independentemente ser for vencedora ou vencida. Ademais, a fixação por critério equitativo, prevista no § 8o, do artigo 85 do CPC somente deverá ser aplicada às causas de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 156, inciso V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, pugnando pela declaração de extinção dos créditos tributários de diferenças de ICMS referentes ao período de janeiro a dezembro de 2013, diante da ocorrência do instituto da prescrição. Ressalta que os mencionados débitos não foram objeto de parcelamento e, portanto, não há causa interruptiva do lapso prescricional. Ademais, sem a indicação de artigo de lei afrontado, expõe a necessária redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, considerando-o exorbitante. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 38698326). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no indicado vilipêndio aos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo afastamento da prescrição, sob o argumento de que “o principal fundamento da sentença não foi a interrupção da prescrição pela existência de dois parcelamentos de débitos tributários solicitados pela contribuinte (em 2013 e em 2019) – como insiste a recorrente –, mas sim, e principalmente, pelo fato de que a constituição do crédito tributário se deu por meio da Notificação de Lançamento no 558/2018 – NICMS/GEMAE/COFIT, lavrada em 05 de julho de 2018, constante do id 27027478, p. 1/2, bem como pela retificação dos livros fiscais, que equivalem ao reconhecimento do débito” (ID 30273446). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à tese jurídica da necessária redução dos honorários sucumbenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005